Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL E VARA CRIMINAL. RÉU. INTIMAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.099/95. REMESSA. VARA CRIMINAL. DESCABIMENTO. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA.
I – Se o feito foi remetido ao Juízo Comum sem que tenham sido esgotadas todas as diligências cabíveis, não está configurada a hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, devendo retornar o feito à competência do Juizado Especial Criminal.
II – Conforme a literalidade do parágrafo único do art. 66 da Lei n. 9.099/95, a possibilidade de remessa dos autos do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum restringe-se às hipóteses de não localização do réu para citação, ato posterior ao recebimento da denúncia.
III – Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras.